Tribunal: TCU
Processo: 001.045/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada nas obras de contenção de encostas em setores de alto risco no município de Nova Friburgo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2025, tendo por objetivo fiscalizar as ações administrativas referentes às obras de contenção de encostas no município de Nova Friburgo/RJ inseridas no Termo de Compromisso 0396118-77/2012, pactuado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 179, § 5o, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar a oitiva da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades (SNP/MCid), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca: 9.1.1. dos indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados na planilha orçamentária firmada no Contrato 16/2021 (Etapa 4), nos respectivos valores estimados de R$ 2.087.987,92 e R$ 352.057,72, apurados segundo o Método da Limitação do Preço Global, sob possível descumprimento do Decreto 7.983/2013 (art. 3o a 6o); e 9.1.2. da indisponibilização de informações do Termo de Compromisso 0396118-77/2012 no Transferegov.br e no Obrasgov.br, além de desatualização de suas informações no Painel da Carteira de Investimentos do Ministério das Cidades, no que concerne aos valores empenhado e executado, em inobservância aos princípios da publicidade, da integralidade e da atualidade das informações, disposto no art. 11 do Decreto 11.529/2023; 9.2. com fundamento nos arts. 179, § 5o, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar a oitiva da Caixa Econômica Federal (GIGOV/RJ/CEF), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados na planilha orçamentária firmada no Contrato 16/2021 (Etapa 4), nos respectivos valores estimados de R$ 2.087.987,92 e R$ 352.057,72, apurados segundo o Método da Limitação do Preço Global, sob possível descumprimento do Decreto 7.983/2013 (art. 3o a 6o) e do Contrato de Prestação de Serviços 44/2007, firmado entre a União e a CEF (item II, a, 5); 9.3. com fundamento nos arts. 179, § 5o, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar a oitiva da Secretaria de Habitação de Interesse Social do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEHIS/RJ), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca: 9.3.1. dos indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados na planilha orçamentária firmada no Contrato 16/2021 (Etapa 4), nos respectivos valores estimados de R$ 2.087.987,92 e R$ 352.057,72, apurados segundo o Método da Limitação do Preço Global, sob possível descumprimento do Decreto 7.983/2013 (art. 3o a 6o); 9.3.2. da não emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo do objeto do Contrato 5/2019 (Etapa 7), cujas obras foram finalizadas, o que pode ensejar o não atendimento às disposições do referido instrumento, bem como ao art. 73 da Lei 8.666/1993; e 9.3.3. da baixa execução financeira do Termo de Compromisso 0396118-77/2012, ocorrida em apenas 24% após mais de 12 anos desde a sua pactuação, em termos: i) do atraso na execução das obras dos Contratos 9/2020 (Etapa 3) e 16/2021 (Etapa 4), atualmente em decorrência de: pendências de repactuações contratuais destinadas à revisão e atualização dos Projetos Executivos, incluídas as respectivas planilhas orçamentárias; e possíveis pendências de regularização financeira e administrativa do Contrato 9/2020, alegadas pela respectiva empresa executora; e ii) do não início da execução das obras das Etapas 5, 6 e 9, atualmente em decorrência do reiterado descumprimento dos cronogramas previstos para os ajustes e atualizações dos projetos e orçamentos necessários às futuras licitações das obras respectivas; com possível descumprimento: do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988; dos inc. I, III, IV do art. 4o do Decreto Federal 9.203/2017; dos inc. III do art. 4o, I do art. 5o e I do art. 8o da Lei 12.608/2012; da cláusula 3a do Termo de Compromisso 0396118-77/2012; e do atual prazo de execução do empreendimento, segundo seu último Termo Aditivo pactuado (Portaria 143/2023, SNP/MCid, art. 1o); 9.4. com fundamento nos arts. 179, § 5o, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar a oitiva da empresa Hydra Engenharia e Saneamento Ltda (CNPJ: 10.547.330/0001-55), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados na planilha orçamentária firmada no Contrato 16/2021 (Etapa 4), nos respectivos valores estimados de R$ 2.087.987,92 e R$ 352.057,72, apurados segundo o Método da Limitação do Preço Global, sob possível descumprimento do Decreto 7.983/2013 (art. 3o a 6o); 9.5. encaminhar cópia do inteiro teor do presente acórdão à Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal (GIGOV/RJ/CEF), à Secretaria de Habitação de Interesse Social do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEHIS/RJ) e à empresa Hydra Engenharia e Saneamento Ltda.